Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-33.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000454-33.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
ADAUTO DOS SANTOS
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADAUTO DOS SANTOS, contra decisão proferida pela MM. Juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, responsável pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança e Tutela de Urgência proposta por ADAUTO DOS SANTOS, indeferiu a tutela de urgência antecipada, tendo em vista a liminar concedida nos autos da ACO 3396/STF.
Argumenta o agravante que é 3o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, sendo transferido para a Reserva Remunerada em 01/06/1998, e que é portador de doença incapacitante, qual seja, hemeplegia com comprometimento dos membros superiores e inferiores (em virtude de AVC, causando paralisia irreversível e incapacitante), conforme laudo pericial acostado nos autos de origem, datado de 22 de fevereiro de 2010.
Aduz que em razão da doença incapacitante que lhe acomete, atestado pela Perícia Médica Estadual, o agravado deferiu seu pedido de isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, bem como a isenção da Contribuição Previdenciária, até o dobro do teto dos benefícios do RGPS, a partir da data da emissão do laudo pericial.
Assevera, ainda, que as referidas isenções vinham sendo praticadas regularmente, quando então o agravado, a partir do mês de referência junho/2020, implementou a contribuição previdenciária de militares inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei Complementar no 654/2020, (que alterou a LC no 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário mínimo da remuneração de inatividade do agravante.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no Laudo Pericial que atestou sua condição incapacitante, o que lhe garante o direito à isenção parcial quanto às contribuições previdenciárias, conforme disposto no artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, acrescido pela LC 524/2014.
Alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, o agravado continuará descontando a contribuição previdenciária de seus vencimentos de forma indevida, na base de 14% (quatorze por cento), gerando prejuízos financeiros e à própria subsistência do agravante.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a concessão da tutela provisória de urgência, ora pleiteada, para que seja realizada a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do agravante, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da ação, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Da análise da ficha financeira do mês de junho/2020, é possível identificar que o agravado descontou dos proventos do agravante a quantia de R$ 1.111,78 (mil cento e onze reais e setenta e oito centavos), sob a rubrica de “CONTRI PROTEÇÃO SOCIAL INATIVO”, e nos holerites do meses anteriores, percebe-se que não houve desconto de nenhuma contribuição previdenciária, o que comprova a isenção propalada.
Certo é que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, neste sentido:
Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
Assim como o artigo 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
§ 1o A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:
I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;
V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;
VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e
VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.
A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.
Todavia, o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração, permanecendo com a seguinte redação:
"Art. 2oAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.
(...)
§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.
Desse modo, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravante, levada a efeito pela agravada, em divergência com o quanto disposto na LC 202/2004, art. 2o, inciso IV.
Ademais, o perigo na demora também está configurado, eis que o agravante sofrerá muito mais prejuízos caso o agravado continue com os descontos indevidos em seus proventos, sobretudo porque possui uma saúde debilitada, reclamando maiores cuidados e despesas.
Insta ressaltar que a decisão ora agravada baseou o indeferimento da tutela na liminar concedida pelo STF, na Ação Cível Originária no 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a qual concedeu tutela de urgência especifica, determinando que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
Ocorre que há distinção daquela decisão com o pleito da presente ação, uma vez que nesta se discute a legalidade da aplicação de alíquota diferenciada para militar aposentado e portador de doença incapacitante.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, para o fim de determinar que o agravado proceda à suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do agravante, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2o, inciso IV, § 4o, da LC 202/2004.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator